Tribunal: TJSP
Processo: 1084880-96.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito julgada procedente – Alegada cobrança indevida de dívida de origem desconhecida – Prova documental juntada pela ré que comprova a existência legítima da dívida que deu origem ao apontamento – Cobrança indevida não demonstrada – Sentença reformada – Apelação provida.